Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEFERIR LIMINAR. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o encaminhamento de notificação para o endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária em garantia é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessária prova de efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário.
2. O caso em análise possui a peculiaridade de a entrega da notificação ter sido obstada pela incompletude do endereço informado no contrato. A despeito da necessidade de o autor diligenciar acerca do endereço completo do devedor, para a escorreita expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão, persiste seu interesse de agir quanto à medida liminar.
3. O mero deferimento da medida já produz efeitos jurídicos favoráveis ao credor fiduciário, conforme a previsão do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, de que “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.”
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.